Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013139-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SANDRA KAROLINA MARTINEZ - CPF: 011.551.541-00 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.251.381-09 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), SCHARLINE WEIAND - CPF: 700.044.761-31 (ADVOGADO), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013139-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PELA COMPRADORA/DEMANDADA – COBRANÇA DE IPTU DA PROMITENTE VENDEDORA/AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO IMÓVEL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA PARTE DEMANDADA – ACORDO PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO RELATIVO AO IMPOSTO – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PARA ESCRITURAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PERANTE A PREFEITURA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE EVENTUAIS COBRANÇAS FISCAIS FUTURAS – RECURSO PROVIDO.

Há de ser provido o agravo de instrumento a fim de revogar a liminar concedida em primeiro grau – para que a demandada proceda a transferência do registro do imóvel objeto da lide no prazo de 15 dias – diante da inviabilidade do seu cumprimento, tendo em vista que a escrituração somente poderá ser realizada após o pagamento de todas as parcelas do acordo firmado entre a demandada e a Prefeitura Municipal para quitação dos débitos decorrentes de IPTU do imóvel.

Com maior razão impõe-se o provimento do recurso se na hipótese o imóvel já foi transferido para demandada perante a Prefeitura, inexistindo, assim, risco de eventuais cobranças fiscais futuras em desfavor da autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
(Nome social: MICHELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA)
nos autos da
Ação Regressiva de Cobrança c.c Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELMO ENGENHARIA LTDA,
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova a transferência de titularidade do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta a agravante que efetuou o parcelamento dos débitos oriundos de IPTU do imóvel objeto da ação, ressaltando que o bem já está registrado em seu nome perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que impossibilitará nova execução fiscal em desfavor da empresa agravada.

Alega que os motivos que ensejaram a concessão da tutela de urgência para transferir a titularidade do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, não estão mais presentes.

Esclarece que se encontra impossibilitada de cumprir a decisão em razão dos débitos fiscais, pois embora estejam sendo regularizados por meio do parcelamento, ainda não é possível retirar a certidão negativa de débitos municipais, necessária à escrituração junto ao cartório.

Insurge-se quanto à multa diária, alegando ser desproporcional ao se levar em consideração o valor perseguido na ação, de R$ 3.573,55 (três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.

Sem contraminuta (ID 139750746).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 10/10/2012 a partes celebraram contrato de compra e venda do Lote 19, da Quadra 12, localizado no empreendimento Residencial Tropical Ville, nesta Capital.

No contrato, a requerida, ora agravante, se comprometeu a pagar todos os encargos provenientes do imóvel. Contudo, em 25/07/2016, foi ajuizada a Execução Fiscal pelo Município de Cuiabá em face da autora/agravada, para o recebimento do débito decorrente da cobrança de IPTU do referido imóvel dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Durante a tramitação processual da referida ação, houve constrição patrimonial em desfavor da demandante, no valor de R$ 3.573,55 (três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Sob tais argumentos foi ajuizada a ação regressiva de origem, cuja concessão da tutela de urgência ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos o dever de a agravante transferir a titularidade do imóvel objeto da ação para seu nome, uma vez que ela própria reconhece a obrigação nas razões recursais, bem como a sua responsabilidade pelos débitos fiscais decorrentes de IPTU do bem, conforme previsão na cláusula oitava do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 10/10/2012 (ID 134038168 - Pág. 6).

Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da medida liminar, em razão de não poder retirar a certidão negativa de débitos fiscais para transferir a titularidade do imóvel até o pagamento de todas as parcelas do acordo realizado junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Com efeito, verifica-se que além dos IPTUs pagos pela agravada relativos aos anos de 2012 a 2015, os quais ensejaram o ajuizamento da ação regressiva de origem, estavam pendentes ainda os impostos relativos aos anos de 2016 a 2020, os quais foram objeto de transação entre a agravante e a Prefeitura do Município de Cuiabá.

Observa-se do referido acordo, celebrado em 04/07/2022 (ID 134038169), que a quitação do débito total, no valor de R$ 4.488,68 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), ocorreria por meio do pagamento, no ato da assinatura do termo, da quantia de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) e o restante, em 24 parcelas mensais.

De se destacar que juntamente com o mencionado Termo de Acordo, foi acostado pela agravante o comprovante de pagamento da primeira parcela (ID 134038169 - Pág. 2/3), o que demonstra,
a priori
, a probabilidade do direito alegado relativamente à impossibilidade de transferência imediata da titularidade do imóvel.

Isto porque, para a escrituração junto ao Cartório de Registro de Imóveis é necessária a certidão negativa de débitos municipais, a qual somente poderá ser emitida após a quitação de todas as 24 parcelas do acordo.

Além disso, insta salientar que perante a Prefeitura Municipal já consta a recorrente como contribuinte responsável pelo imóvel, consoante se denota do documento de arrecadação constante no ID 134038169 - Pág. 2, o que impedirá eventuais futuras cobranças fiscais, e, via de conseqüência, afasta a urgência da medida concedida.

Desta feita, diante da inviabilidade de cumprimento da decisão recorrida pela parte agravante quanto à determinação de transferência do registro do imóvel no prazo de 15, o que somente poderá ocorrer após o pagamento de todas as parcelas do acordo firmado com a Prefeitura Municipal para quitação de débitos de IPTU, bem como da inexistência de risco de eventuais cobranças fiscais futuras relativamente ao imóvel, impõe-se o provimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022